Tribunal: TJMT
Processo: 1013402-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013402-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), GILMAR DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 016.399.671-76 (IMPETRANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GILMAR DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 016.399.671-76 (PACIENTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GONZAGA MIRANDA - CPF: 924.635.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS - CPF: 048.028.641-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GONZAGA MIRANDA - CPF: 026.191.181-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALEXANDRE GARCIA DA SILVA - CPF: 057.589.561-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 070.895.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY DA SILVA - CPF: 039.986.501-21 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR LOPES AMORIM - CPF: 044.442.901-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA –
1. ILEGALIDADE DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – REAVALIAÇÃO REALIZADA NO PRAZO DE 90 DIAS – DECISÃO FUNDAMENTADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP –
2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – ART. 282, I, CPP – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA –
4. FALTA DE

CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO
– IMPROCEDÊNCIA – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – RELATIVIZAÇÃO – PRECEDENTES STJ –
5. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE -
OFENSA

– IMPERTINÊNCIA – SEDE CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA –
6. EXCESSO DE PRAZO
– INEXISTÊNCIA – COMPLEXIDADE DA CAUSA E PLURALIDADE DE RÉUS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
7. PRISÃO DOMICILIAR
– INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO.
CONHECIMENTO EM PARTE
E ORDEM
DENEGADA
NA OUTRA –
CONSONÂNCIA
PARCIAL COM O PARECER.

1

– Inexiste ilegalidade na prisão preventiva se a autoridade impetrada revisou, mediante decisão fundamentada, a necessidade da custódia do paciente no prazo de 90 dias estabelecido pela novel legislação (art. 316, parágrafo único, do CPP);

2 - Não há que se falar em inidoneidade da fundamentação da decisão do decreto constritivo se amparada em fatos concretos oriundos de investigação de complexa organização criminosa destinada à mercancia de entorpecentes, que culminou na apreensão de expressiva quantidade de droga, evidenciando a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, especialmente se considerada a gravidade da conduta imputada. Além disso, o réu possui em seu desfavor outras ações penais, o que demonstra o risco de reiteração delitiva, se colocado em liberdade;

3 – Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, I, do CPP, não há amparo legal para tal substituição;

4 – Em observância ao posicionamento adotado pelo c. STJ, tratando-se de delitos de natureza permanente, tais como na hipótese em apreço (estruturada e complexa organização criminosa voltada para a disseminação de entorpecentes), deve ser relativizada a necessidade de contemporaneidade da prisão cautelar (STJ - HC: 528139 RJ 2019/0246048-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020);

5 - A prisão preventiva além de ter sede constitucional e legal frente à prisão decorrente de sentença condenatória, não implica em violação ao princípio da homogeneidade, pois, tem natureza distinta daquela, eis, que seus objetivos são os de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, ao passo que a prisão-pena, tem como finalidade a repressão e a prevenção do crime, e a ressocialização do delinquente condenado definitivamente;

6 - Inexistindo qualquer circunstância que permita apontar demora desarrazoada para a prática dos atos processuais necessários a ser atribuída ao Juiz ou ao órgão acusatório, bem como constatada a complexidade do processo e da causa e a pluralidade de acusados, permite-se o elastério dos prazos processuais, incidente o princípio da razoabilidade;

7 - Se o pedido de prisão domiciliar não foi formulado perante o juízo de origem, não pode este eg. Tribunal de Justiça em sede recursal se manifestar, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Gilmar de Almeida Santos
, contra ato do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT., autoridade apontada como coatora, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal.

Em síntese, aduz o Impetrante a) a ilegalidade da prisão preventiva por
cerceamento do direito de defes
a; b)
fundamentação inidônea
do decreto preventivo; c)
carência de fundamentação
quanto à
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão; d
) falta de contemporaneidade da segregação cautelar;
e) ofensa ao
princípio da homogeneidade das prisões
; e, finalmente, f)
excesso de prazo
para formação da culpa (Id. 47569463).

Alega-se, ainda, que o paciente está preso em condições desumanas, mormente em razão da pandemia do novo
coronavírus
.

Nesses termos, postulou a
concessão de liminar
, para que fosse
revogada
a prisão preventiva e concedida a benesse da
prisão domiciliar
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito.

Foram anexados documentos (Id. 47569463/49416995).

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 48076964); em seguida o Impetrante peticionou pugnando a
reconsideração
da recusa do pleito formulado em
liminar
, promovendo a anexação de
novos documentos
(Id. 49244492).

Anexadas as informações judiciais aos autos (Id. 49416992).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem (Id. 50355454), conforme sumário que segue em transcrição livre:

Ementa: Habeas Corpus.
Revogação
da Prisão Preventiva. Prisão
domiciliar
. Incidência da pandemia do
Covid-19
– Paciente através do seu Impetrante apresentou
dois Habeas Corpus
– o primeiro aduzindo
ausência de fundamentação
idônea para a manutenção da prisão preventiva e o segundo – indicando a necessidade do paciente ser submetido à
prisão domiciliar
ante o alto risco de contaminação por
COVID-19
no estabelecimento prisional –
Descabimento
– As informações prestadas pela Autoridade coatora dão conta de indicar a necessidade da prisão preventiva do paciente – paciente que possui indícios de autoria e materialidade nos crimes apurados em sede da
“Operação “Captare”
.
Contaminação por COVID-19
de acordo com o Diretor da Penitenciária Central do Estado em entrevista nos noticiários informou que se encontra
controlada
ante as m
edidas preventivas adotadas
. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020